Tribunal: TJSP
Processo: 2265952-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Obrigação de Fazer – Decisão que reduziu o valor da multa por descumprimento da obrigação consistente na apresentação de documentos, de R$ 11.028.664,07 para R$1.862.299,82 - Inconformismo das exequentes, alegando, basicamente, a necessidade de manutenção da multa no valor atualmente devido como meio coercitivo para cumprimento da obrigação imposta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Obrigação de Fazer – Decisão que reduziu o valor da multa por descumprimento da obrigação consistente na apresentação de documentos, de R$ 11.028.664,07 para R$1.862.299,82 - Inconformismo das exequentes, alegando, basicamente, a necessidade de manutenção da multa no valor atualmente devido como meio coercitivo para cumprimento da obrigação imposta aos executados, visto que estes vêm tomando medidas procrastinatórias ao entregarem a documentação de forma parcelada para dificultar a apuração do montante devido e que o valor da astreinte no importe de R$ 11.028.664,07 não se monstra excessivo a justificar a redução concedida se considerar que a documentação não apresentada permitirá a liquidação da Ação de Consignação em Pagamento, cujo valor apurado, apenas da parte líquida, é de R$ 47.000.000,00 – Parcial cabimento - Multa que se mostra elevada, ferindo o princípio da razoabilidade – Possibilidade de redução com base no art. 537, §1o, I, do CPC, que, contudo, não pode ser pelo valor arbitrado na decisão agravada - Recurso parcialmente provido, para fixar a multa em R$ 5.514.332,00.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265952-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BRASPLAN COMERCIAL CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
LTDA. e CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
agravados BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CÉLIA MARIA DE
MORAIS SIMOSO e JOAO LAZARO SIMOSO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de adiamento e Deram
parcial provimento ao Recurso, por votação unânime nos termos que constam no voto.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265952-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - C
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265952-44.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
BRASPLAN COMERCIAL CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
LTDA.
AGRAVADOS: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CÉLIA MARIA
DE MORAIS SIMOSO e JOAO LAZARO SIMOSO
JUIZ: SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA
VOTO No 19.721
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Execução de Obrigação de
Fazer Decisão que reduziu o valor da multa por descumprimento da
obrigação consistente na apresentação de documentos, de R$
11.028.664,07 para R$1.862.299,82 - Inconformismo das exequentes,
alegando, basicamente, a necessidade de manutenção da multa no valor
atualmente devido como meio coercitivo para cumprimento da
obrigação imposta aos executados, visto que estes vêm tomando medidas
procrastinatórias ao entregarem a documentação de forma parcelada
para dificultar a apuração do montante devido e que o valor da astreinte
no importe de R$ 11.028.664,07 não se monstra excessivo a justificar a
redução concedida se considerar que a documentação não apresentada
permitirá a liquidação da Ação de Consignação em Pagamento, cujo
valor apurado, apenas da parte líquida, é de R$ 47.000.000,00
Parcial cabimento - Multa que se mostra elevada, ferindo o princípio da
razoabilidade Possibilidade de redução com base no art. 537, §1o, I,
do CPC, que, contudo, não pode ser pelo valor arbitrado na decisão
agravada - Recurso parcialmente provido, para fixar a multa em R$
5.514.332,00.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 36a Vara Cível Central, Comarca da Capital, em Ação
de
Execução
de
Obrigação
de
Fazer,
proposta
por
CASA
GRANDE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
BRASPLAN
COMERCIAL
CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. contra BASALTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265952-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - C
PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CÉLIA MARIA DE MORAIS SIMOSO e
JOAO LAZARO SIMOSO que reduziu o valor da multa por descumprimento da obrigação
consistente na apresentação de documentos de R$ 11.028.664,07 (onze milhões, vinte e
oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) para R$ 1.862.299,82 (um
milhão, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e nove centavos e oitenta e
dois centavos).
Alegam as agravantes, em síntese, a necessidade de
manutenção da multa no valor atualmente devido como meio coercitivo para cumprimento
da obrigação imposta aos executados, uma vez que estes vêm tomando medidas
procrastinatórias ao entregarem a documentação de forma parcelada para dificultar a
apuração do montante devido e que o valor da astreinte no importe de R$ 11.028.664,07
(onze milhões, vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), não se
mostra excessivo a justificar a redução concedida, visto que a documentação em apreço
permitirá a liquidação da Ação de Consignação em Pagamento, cujo valor apurado, apenas
da parte líquida, é de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais).
O efeito ativo pleiteado foi indeferido.
A agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Indefiro o pedido de adiamento do julgamento
formulado pelas agravantes, por falta de amparo legal, observando que fundado em
alegação descabida (“apenas uma sessão, a fim de que os ora Agravantes possam tentar o
despacho do Recurso com os d. Desembargadores que compõem a turma julgadora” –
verbis).
Com efeito, ainda que se ignore que o recurso foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265952-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - C
enviado à mesa para julgamento aos 10 de março de 2020 (cfr. fls. 441), julgamento que só
não se realizou em virtude da suspensão dos julgamentos presenciais pela pandemia do
Coronavírus, não se pode ignorar, contudo, que o julgamento por videoconferência
designado para esta data foi comunicado no dia 10 de julho de 2020, o que vale dizer, com
tempo suficiente para entrega de memoriais a todos os componentes da Turma Julgadora.
Segundo se infere dos autos, os exequentes ajuizaram
a presente demanda objetivando que os executados apresentassem os documentos descritos
na inicial com a finalidade de apurar o crédito que entendem possuir em razão do contrato
para extração de pedras e jazidas e acessórios firmados entre as partes.
Citados
os
executados
para
cumprimento
da
obrigação, sob pena de multa diária, estes apresentaram exceção de pré-executividade, a
qual foi afastada, fixando-se multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cumprimento
da obrigação.
Apresentada a documentação de forma incompleta,
por diversas vezes, elevou-se o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
chegando-se, após alguns anos, ao acúmulo de R$ 11.028.664,07 (onze milhões, vinte e
oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), valor indicado pelos
exequentes, ora agravantes (cfr. fls. 388), e que o MM. Juiz “a quo” considerou as fls. 100,
terminando por reduzir para o importe de R$ 1.862.299,82 (um milhão, oitocentos e
sessenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) (cfr. fls. 105),
redução com a qual não se conformam as agravantes e é defendida pelas agravadas.
Assim colocada a questão, vê-se que o recurso merece
parcial provimento.
É certo que as astreintes têm por finalidade coagir os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265952-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - C
executados a cumprirem a obrigação imposta e que o não cumprimento de modo
satisfatório, enseja a sua execução, como fizeram as agravantes.
Contudo, não se pode deixar de observar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade no montante fixado, quando se tem em mente que
a multa diária arbitrada alcançou a expressiva importância de R$ 11.028.664,07 (onze
milhões, vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sete centavos).
Embora o descumprimento das executadas perdure
por mais de 8 anos, tal fato, por si só, não justifica a manutenção da multa no valor
pleiteado pelas agravantes, pois, imperioso considerar, que passado prazo razoável de
inadimplemento, poderiam elas ter pleiteado outra medida para a efetiva satisfação, o que,
contudo, não pode ser contado em seu prejuízo ante a constatação de que sempre
desenvolveram nos autos postura tendente ao válido e regular desenvolvimento do
processo.
Nesse sentido, aliás, foi o observado pelo MM Juiz de
Primeira Instância, como se verá a seguir:
“O processo está rodando em círculos, na busca do cumprimento
de uma obrigação que não será cumprida. Porém, o ordenamento
prevê a opção que tem o exequente: a conversão da obrigação em
perdas e danos, com consequente indenização.
Afinal, de contas, a satisfação da obrigação de fazer visava,
exatamente, a calcular o valor indenizatório” (verbis, cfr. fls. 100).
Apesar de precitada observação, o Magistrado de
Primeiro Grau, esclareceu que “Como venho decidindo em processos análogos (p. ex., nos
autos n.0010216-50.2019.8.26.0100), a discussão, aqui, deve girar em torno da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265952-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - C
possibilidade de redução da multa vencida, independentemente do comportamento
adotado pelas executadas.” (cfr. fls. 100/101), o que vale dizer, aplicou a redução
agravada com base no artigo 537, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sinale-se, por oportuno, que se a decisão agravada não foi
motivada pelo comportamento adotado pelas executadas, não pode, por outro lado, ser apoiada
na circunstância das exequentes não terem optado pela conversão da obrigação em perdas e
danos, pois, repita-se, ante a constatação de que sempre desenvolveram nos autos postura
tendente ao válido e regular desenvolvimento do processo.
Pois bem, cabendo a redução, forçoso convir, no
entanto, que o valor arbitrado pelo MM. Juiz “a quo” não se afigura adequado ao caso em
tela, mormente quando se tem em mente o elevado valor a ser satisfeito pela agravada
BASALTO na Ação Consignatória em que contendem as partes, cujo valor já apurado,
apenas na parte líquida da sentença, é de mais de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete
milhões de reais), isto em 2017 (cfr. fls. 151/154 e 155/156).
Ora, ainda que seja necessária a redução, para não
ensejar odioso enriquecimento sem causa, não é possível seja ela realizada sem levar em
conta que a respeito da multa nosso Estatuto Adjetivo preceitua no “caput” do artigo 537,
que ela deve ser suficiente e compatível com a obrigação.
Assim, reduzida em 50% (cinquenta por cento) e
fixada, portanto, em R$ 5.514.332,00 (cinco milhões, quinhentos e quatorze mil e trezentos
e trinta e dois reais), se obtém um valor suficiente para o credor e compatível com a
obrigação não cumprida pelo devedor.
Os valores já levantados pelas agravantes deverão,
obviamente, ser descontados da multa ora fixada.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”, tem-se o seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265952-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - C
julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento
de sentença. Responsabilidade do agravante de dar baixa no
gravame. Não atendimento da determinação judicial. Aplicação de multa em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da
obrigação. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte.
Redução do valor da multa. Necessidade de redução da
astreinte,
que
atingiu
a
quantia
de
R$
102.000,00.
Desproporcionalidade configurada. Redução que visa impedir
o desvirtuamento do instituto, bem como o enriquecimento sem
causa da
credora. Precedentes
jurisprudenciais. Valor
arbitrado em R$ 30.000,00. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. Muito embora a astreinte não
deva ser reduzida quando o único obstáculo ao cumprimento
de determinação judicial foi o descaso de quem a deveria
cumprir, sua manifesta desproporcionalidade, verificada na
fixação exagerada do valor, impõe sua redução e adequação a
valores
razoáveis.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2108207-74.2014.8.26.0000, Rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR, j. 28.08.2014).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator